Tribunal: TJMT
Processo: 1021420-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021420-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prescrição de falta disciplinar grave. Prazo prescricional de 3 anos. Manutenção da decisão de primeiro grau. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Agravo interposto contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de apuração de faltas graves cometidas em cumprimento de penas unificadas em 78 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de roubo majorado, posse de arma de fogo, furto, tráfico de drogas e associação ao tráfico, visando o reconhecimento da falta grave, com a consequente perda de parte dos dias remidos e interrupção do prazo para progressão de regime.

II.
Questão em Discussão

O prazo prescricional para apuração da falta grave.

III.
Razões de Decidir

O prazo prescricional para o reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, conforme previsto no art. 109, VI, do Código Penal, aplicável por analogia às infrações disciplinares no âmbito da execução penal.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 109, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 35; Lei nº 9.437/1997, art. 10; Súmula 533 do STJ.

Jurisprudência relevante
:
STF, Min. Luiz Fux, ARe 1.464.456 – 8.2.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.016.844/SP, Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.10.2023
; TJMT, Agravo em Execução nº
1010825-66.2024.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 9.8.2024);
TJMT, Agravo em Execução nº 1001293-39.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho- 11.5.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1021420-27.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

RENILDO SILVA RIOS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0011288-50.2011.8.11.0042), que reconheceu a prescrição da pretensão de apuração das faltas graves de
RENILDO SILVA RIOS no cumprimento de pena decorrente de
roubos majorados, posse de arma de fogo de uso permitido, furto, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, em concurso material, a 78 (setenta e oito) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado - art. 157, § 2º I, II, do CP, art. 10,
“caput”
, da Lei 9.437/1997, art. 155,
caput,
do CP, art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -.

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“o prazo prescricional a ser adotado é aquele previsto no Código Penal para os delitos em apuração, e não o prazo trienal. ”

Pede o provimento
“a aplicação dos efeitos decorrentes do cometimento de falta grave, isto é, perda de parte dos dias remidos e a interrupção do prazo para progressão”
(ID. 231069663).

RENILDO SILVA RIOS
pugna pelo desprovimento (ID. 231069667).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID. 231069668).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Roubo majorado, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo [art. 157, § 2º, do Código Penal, art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 10, §3º, da Lei nº 9.437/97] – prescrição de falta grave reconhecida pelo Juízo das Execuções Penais – irresignação ministerial – pretendido reconhecimento de falta grave – impossibilidade – audiência de justificação realizada após decurso do prazo prescricional – prazo prescricional de 03 [três] anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, é aplicável ao reconhecimento de falta disciplinar grave, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores – manutenção do decisum – Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo,
procurador de Justiça - ID. 242165698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenações por:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo uso de arma de fogo - art. 157, § 2º, I, do CP -, praticado em Várzea Grande, no dia 6.2.1998, com sentença em 4.8.1999 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.0.40.1999);

- 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo uso de arma de fogo - art. 157, § 2º, I, do CP -, praticado em Várzea Grande, no dia 19.2.2000, com sentença transitada em julgado 18.2.2004 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.1.81.2001);

- 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo uso de arma de fogo - art. 157, § 2º, I, do CP -, praticado em Várzea Grande, no dia 31.8.2000, com sentença transitada em julgado 26.3.2004 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.1.07.2003);

- 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo uso de arma de fogo - art. 157, § 2º, I, do CP -, praticado em Várzea Grande, no dia 6.1.2001, com sentença transitada em julgado 13.11.2006 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.2.29.2001);

- 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por posse de arma de fogo de uso permitido e furto, em concurso material - art. 10,
“caput”
, da Lei 9.437/1997, art. 155,
caput,
do CP -, praticado em Jaciara, no dia 9.1.2000, com sentença transitada em julgado em 30.6.2000 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.0.07.2000);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo uso de arma de fogo - art. 157, § 2º, I, do CP -, praticado em Várzea Grande, no dia 14.1.2005, com sentença transitada em julgado em 6.3.2006 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.0.16.2005);

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por posse de arma de fogo de uso permitido - art. 10,
“caput”
, da Lei 9.437/1997 -, praticado em Cuiabá, no dia 18.10.2000, com sentença transitada em julgado em 17.2.2002 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.1.00.2000);

- 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo uso de arma de fogo - art. 157, § 2º, I, do CP -, praticado em Cuiabá, no dia 1º.2.2001, com sentença em 4.9.2008 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.0.33.2004);

- 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por posse de arma de fogo com numeração suprimida - art. 10, § 3º, I, da Lei 9.437/1997 -, praticado em Várzea Grande, no dia 6.2.2001 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.0.55.2001);

- 8 (oito anos) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 33,
“caput”
, da Lei 11.343/2006 -, praticado em Cuiabá, no dia 12.2.2010, com sentença em 9.8.2012 (Ação Penal nº 0006694-90.2011.8.11.0042);

- 10 (dez) anos de anos de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo uso de arma de fogo - art. 157, § 2º, I, do CP -, praticado em Várzea Grande, no dia 17.10.2000, com sentença transitado em julgado em 23.3.2005 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.2.85.2000);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo uso de arma de fogo - art. 157, § 2º, I, do CP -, praticado em Várzea Grande, no dia 3.11.1999, com sentença em 20.3.2000 (Ação Penal nº 0000000-00.0000.0.82.1999);

- 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por associação ao tráfico de drogas - art. 33,
“caput”
, da Lei 11.343/2006 -, praticado em Cuiabá, no dia 22.12.2010, com sentença em 24.8.2012 (Ação Penal nº 0008665-13.2011.8.11.0042).

Em 26.1.2023, juntou-se o relatório de situação cartorária do agravado, no qual consta
“o dia 01/10/2022 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime”
(Seq 101.1).

Em 9.5.2023, o órgão ministerial de primeiro grau informou
“a existência de diversas ações penais em trâmite em desfavor deste reeducando”
, pugnando pela expedição de ofícios para
“que noticiem acerca de eventual revogação da prisão e/ou julgamento de mérito proferido nas”
ações penais (Seq 120.1)

Em 10.5.2023, o Juízo da Execução Penal suspendeu a execução e postergou à análise da progressão de regime após o recebimento das informações acerca das ações penais em nome do agravado (Seq 123.1).

Em 31.10.2023, realizou-se audiência de justificação (Seq. 164.1)

Em 17.5.2024, o Juízo da Execução Penal reconheceu a prescrição para apuração de falta disciplinar grave,
“in verbis”
:

“[...] Os dados extraídos do PJE demonstram que apenas as Ações Penais nº 0021165- 43.2013.8.11.0042, 0008134-77.2018.8.11.0042 e 0013241-67.2014.8.11.0002 permanecem ativas, em nome do apenado. Salienta-se, tais fatos remontam os anos de 2013, 2014 e 2018, respectivamente. Frisa-se, por oportuno, que apenas os autos relativos ao ano de 2013 possui sentença, todavia ainda pendente de trânsito em julgado, cuja pena imposta em pouco supera o patamar de 05 anos, a ser cumprida em regime semiaberto. Ademais, em relação aos autos relativos ao ano de 2021, consoante salientado no relatório alhures, o apenado foi absolvido. Nessa toada, é de se observar que, ainda que o reconhecimento de falta grave prescinda de trânsito em julgado, é “consolidado na Súmula 533 do STJ e no julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação” (STJ, 6ª T., AgRg no REsp 1815080/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 08/10/2019). Soma-se a isso, a Excelsa Corte, no julgamento do RE n. 972598-RS, em 04/05/2020, ao apreciar o tema 941 de repercussão geral, fixou a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. De igual forma, a Súmula 534 do STJ oriente no sentido de que “a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento da pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”. Ora, não resta dúvida acerca da imprescindibilidade da oitiva do recuperando, acompanhado de defesa técnica, em sede do Juízo das execuções penais, como forma de garantia do contraditório e ampla defesa. Ademais, acerca do lapso prescricional a ser aplicado, é sabido que para apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da execução penal, tal prazo é regulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos, se verificada após a edição da Lei n. 12.234/2010. Nessa toada, ao julgar o HC n.º 876481/MT, o Ministro Sebastião Reis Júnior expressou que “considerando que a jurisprudência reconhece o prazo prescricional de 3 anos para homologação de falta grave, sem distinção se extra ou intramuros, por analogia ao art. 109, VI, do Código Penal (AgRg no REsp n. 2.016.844/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2023), necessário reconhecer a prescrição da falta grave, haja vista o decurso de lapso superior a 3 anos entre a data do fato descrito como infração disciplinar”. Desse modo, considerando que, inexistindo PAD, a audiência de justificação perante este Juízo foi realizado apenas no mês de outubro de 2023, fica evidente que, embora o apenado tenha supostamente se envolvido nas ocorrências delitivas que deram ensejo às Ações Penais nº 0021165- 43.2013.8.11.0042, 0008134-77.2018.8.11.0042 e 0013241-67.2014.8.11.0002, tais fatos datam de mais de 03 anos. Frisa-se, sem que tenha sido reconhecida a prática de falta grave, eis que ainda pendentes de condenação transitada em julgado. Nessa toada, mostra-se inviável, neste momento, reconhecer a prática de falta grave, eis que, além de inexistir édito condenatório transitado em julgado no bojo dos referidos procedimento, ainda que houvesse, verifica-se a ultrapassagem de vasto lapso temporal. [...]

Assim, a trilha dos autos, corroborada com as fases que se encontram as Ações Penais pendentes de sentença transitada em julgado, impossibilitam o reconhecimento da prática de falta grave, motivo pelo qual, afasto tal homologação. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 231069664).

Pois bem.

A audiência de justificação para apuração das faltas ocorreu somente em 31.5.2023, ou seja, 5 (cinco) anos após o cometimento do último crime [2018 – Ação Penal nº 0008134-77.2018.8.11.0042].

O c. STJ e STF possuem entendimento de que o prazo para o reconhecimento da falta grave ocorre em 3 (três) anos, por analogia ao art. 109, VI, do CP (STF, Min. Luiz Fux, ARe 1.464.456 – 8.2.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.016.844/SP, Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.10.2023).

Nesse quadro,
adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento
“per relationem”
para manter a prescrição para apuração de falta disciplinar grave, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“Exsurge dos autos que o agravado, RENILDO SILVA RIOS, remanesceu condenado à pena de 78 [setenta e oito] anos, 08 [oito] meses e 23 [vinte e três] dias, pela prática de crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo, tipificados no art. 157, § 2º, do Código Penal, art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 10, §3º da Lei nº 9.437/97 e ainda se encontra em regime fechado.

Ocorre que o agravado teria integrado o comando de organização criminosa em dois períodos distintos, quais sejam: entre julho de 2013 e 04.06.2014; e entre 2016 e 2018.

Todavia, não foi instaurado o devido Processo Administrativo Disciplinar [PAD] para apurar a prática de falta grave, e a audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais somente ocorreu em outubro de 2023, ultrapassando, assim, o prazo prescricional para o reconhecimento de falta grave.

Diante desse cenário, o douto Juízo da 2ª Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca da Capital reconheceu a prescrição para o reconhecimento da falta grave.

[...]

Apesar do inconformismo do presentante do Parquet Estadual, é pacífico nos Tribunais Superiores que o prazo prescricional para a falta grave é de 03 [três] anos, a contar da data do fato.

No caso posto à mesa para julgamento, a última infração disciplinar atribuída ao agravado cessou em 2018, o que, somado ao fato de que a audiência de justificação somente foi realizada em outubro de 2023, torna correto o reconhecimento da prescrição pelo douto Juízo singular.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destaca que, para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, a instauração de procedimento administrativo é dispensável, sendo possível o reconhecimento da falta grave mediante audiência de justificação, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

[...]

Em arremate, cumpre esclarecer que, sem o devido processo legal, a superveniência de nova condenação não autoriza a modificação da data-base ou perda de dias remidos, sendo permitida apenas a soma das penas. A data-base, nesse contexto, permanece a original. [...]”
(Élio Américo,
procurador de Justiça - Parecer PGJ nº 012963-001/2024- PGJ – ID. 242165698)

Em reforço, aplicam-se julgados deste e. Tribunal:

“É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de prescrição de falta grave é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o seu reconhecimento. Transcorrido, no caso, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da prescrição.”

(N.U 1010825-66.2024.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 9.8.2024)

“É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de prescrição de falta grave é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o seu reconhecimento. Transcorrendo, in casu, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da prescrição. [...]”
(TJMT, Agravo em Execução nº 1001293-39.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho- 11.5.2022)

Nesse quadro, impõe-se preservar a prescrição para apuração das faltas graves.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024